Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido, confirmando a tutela anteriormente deferida, para declarar a inexistência de relação jurídica do autor com os requeridos e a inexigibilidade da dívida com a instituição financeira e com as agências de turismo.

2. O julgador não está compelido a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo bastante a exposição dos fundamentos que o conduziram à conclusão adotada.

3. Se a sentença, ao julgar improcedente a indenização por dano moral, analisou toda a narrativa exposta pelo recorrente, confrontando-a com o acervo probatório presente nos autos para refutar a tese de score de crédito baixo do requerente em razão das cobranças indevidas efetivadas pelas requeridas, não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

4. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os danos morais se relacionam com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.

6. A despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, “para a caracterização do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.” Precedentes desta Corte.

7. Recurso conhecido e desprovido.